Tribunal: TJMT
Processo: 1022162-91.2020.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022162-91.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), CARLOS HENRIQUE DO NASCIMENTO - CPF: 035.034.281-43 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), VAGNER DA SILVA - CPF: 040.004.401-36 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), VAGNER DA SILVA - CPF: 040.004.401-36 (RECORRENTE), RENATO TEIXEIRA BARBOSA (VÍTIMA), LEANDRO RAMON RODRIGUES LOPES - CPF: 031.590.901-32 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO E TRÁFICO DE DROGAS (ART. 121, § 2°, V E VII C/C ART. 14, II, DO CP E ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/06) – IRRESIGNAÇÃO APENAS QUANTO AO CRIME CONEXO (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/06) – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO –

ATENÇÃO À MÁXIMA
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– MATÉRIA SUJEITA À APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI –

RECURSO
DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

Nos termos do art. 78, § 1º, do CPP, a competência do Tribunal do Júri para julgar os crimes dolosos contra a vida engloba aqueles que lhes são conexos no caso, no caso, o de tráfico de drogas.

Na primeira fase do procedimento escalonado do Júri, vigora a máxima
in dubio pro societate.
Logo, eventuais dúvidas insuperáveis quanto à alegada condição de usuário de drogas do agente e não de traficante, impede a desclassificação da conduta pela qual foi pronunciado (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06) para a prevista no art. 28 da Lei de Drogas e devem ser relegadas a julgamento pelo seu juiz natural, sob pena de usurpação da competência expressa no art. 5º, XXXVIII,
d,
da CF.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto a tempo e modo por
Carlos Henrique do Nascimento
, contra a decisão em que se
pronunciou
Vagner da Silva
pela suposta autoria dos crimes de
tentativa de homicídio duplamente qualificado e tráfico de drogas (art. 121, § 2°, V e VII c/c art. 14, II, do CP e art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), e a ele pelo possível cometimento do crime conexo de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06).

Irresignado, o recorrente
nega a traficância
alegando ser mero usuário de drogas e busca a
desclassificação
da conduta que lhe está sendo imputada para aquela prevista no art. 28 da Lei de drogas, com o consequente envio do processo ao juízo competente (Id. 63520544).

As contrarrazões são pelo
desprovimento
do recurso (Id.63520950).

Em
juízo de retratação
, o
decisum
impugnado foi
mantido
por seus próprios fundamentos (Id. 63520956).

Há parecer da Procuradoria Geral de Justiça em que opina pelo
não provimento
do recurso, conforme sumário que segue em transcrição livre:

Sumário: Recurso em sentido estrito – Homicídio tentado e Tráfico de drogas – Irresignação defensiva – 1. Desclassificação para delito de consumo/posse de entorpecente – Inocorrência – Indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas – análise que deverá ser submetidas ao conselho de sentença – Princípio da Soberania dos Veredictos – PARECER PELO
DESPROVIMENTO
DO RECURSO.

É o relatório.

Em pauta mediante publicação.

Cuiabá, 16 de dezembro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021